Tribunal: TJPA
Processo: 0004464-42.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
EMENTAREVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 217-A DO CP. VÃTIMAS QUE DEPOIS DO TRÃNSITO EM JULGADO DA CONDENAÃÃO PRESTARAM DECLARAÃÃES INOCENTANDO O REQUERENTE. DEPOIMENTOS QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS EM AÃÃO DE JUSTIFICAÃÃO PRÃVIA SENDO, PORTANTO, INSERVÃVEIS COMO ELEMENTOS DE PROVA APTOS A CORROBORAR AS ALEGAÃÃES CONSTANTES DO PEDIDO. PRECEDENTE DA EGRÃGIA SEÃÃO DE DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÃNIME.1. O requerente juntou aos autos mÃdia contendo uma gravaÃ§Ã£o onde as vÃtimas afirmam que este nÃ£o praticou o crime. Todavia, trata-se de prova que nÃ£o foi judicializada por meio da aÃ§Ã£o de justificaÃ§Ã£o prÃ©via. Portanto, como nÃ£o foi submetida ao crivo do contraditÃ3rio Ã© inviÃ¡vel a sua utilizaÃ§Ã£o em sede de revisÃ£o criminal, fato que impÃμe o seu nÃ£o conhecimento. Precedente desta EgrÃ©gia SeÃ§Ã£o de Direito penal.2. RevisÃ£o nÃ£o conhecida. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0004464-42.2019.8.14.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
REQUERENTE: PEDRO LEÃO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
REVISOR: JUIZ CONVOCADO ALTEMAR DA SILVA PAES
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 217-A DO CP. VÍTIMAS QUE DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PRESTARAM DECLARAÇÕES INOCENTANDO O REQUERENTE. DEPOIMENTOS QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA SENDO, PORTANTO, INSERVÍVEIS COMO ELEMENTOS DE PROVA APTOS A CORROBORAR AS ALEGAÇÕES CONSTANTES DO PEDIDO. PRECEDENTE DA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O requerente juntou aos autos mídia contendo uma gravação onde as vítimas afirmam que este não praticou o crime. Todavia, trata-se de prova que não foi judicializada por meio da ação de justificação prévia. Portanto, como não foi submetida ao crivo do contraditório é inviável a sua utilização em sede de revisão criminal, fato que impõe o seu não conhecimento. Precedente desta Egrégia Seção de Direito penal.
2.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 04 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

PEDRO LEÃO
, inconformado com a sentença, já transitada em julgado, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c arts.71 e 226, inc. II, ambos do CP, interpôs a presente
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente alega que as vítimas R.R.L. e C.R.L., depois do trânsito em julgado do édito condenatório, disseram, em depoimentos gravados em vídeo, que o testemunho que prestaram em juízo não condizem com a realidade dos fatos, pois foram induzidas por uma terceira pessoa a incriminá-lo.

Pediu liminar para sustar os efeitos do trânsito em julgado, que foi indeferida às fls. 83/84, e a procedência do pedido a fim de ser absolvido.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido.

É o relatório

À revisão.

V O T O

Com efeito, o requerente juntou aos autos a mídia de fls. 11, na qual consta uma gravação onde as vítimas R.R.L. e C.R.L. afirmam que este não praticou o crime.

Todavia, trata-se de prova que não foi judicializada por meio da ação de justificação prévia. Portanto, como não foi submetida ao crivo do contraditório é inviável a sua utilização em sede de revisão criminal, fato que impõe o seu não conhecimento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Seção:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PROVA NOVA NÃO JUDICIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A ação de revisão criminal não admite fase de instrução probatória, de modo que, quando novas provas dependerem de produção judicial, deve o acusado requerer ao juízo de primeiro grau a realização de audiência de justificação prévia, fundamentando a medida na pretensão de ingressar com ação de revisão criminal, embasado, por analogia, no art. 861 do CPC. Tal procedimento se faz necessário a fim de se legitimar a prova nova que se afirma apta a reverter uma decisão transitada em julgado que se impugna, pois a mesma será submetida ao manto do contraditório judicial. No presente feito, a declaração da mãe da vítima, a Sra. Wuelita Bruna Vasconcelos Melo - através da qual ela afirma que as informações por ela prestadas na ação penal movida contra o réu foram equivocadas, não tendo dito que ele teria violentado sexualmente sua filha - não foi judicializada, de modo que há vício insuperável e impeditivo do conhecimento da ação revisional, tornando-se impossível a análise do mérito do pleito revisional, ensejando a deficiência em sua instrução, o que acarreta a falta de pressupostos processuais no caso.
2. Omissis.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2019.04635678-60, 209.486, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-13)

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator